Tribunal: TJSP
Processo: 2277446-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação de rescisão de contrato por suposta fraude da contratante - Alegação de omissão de doença preexistente - Tutela provisória visando à imediata rescisão da avença ou, subsidiariamente, que as coberturas de alta complexidade diretamente relacionadas às doenças preexistentes relacionadas no relatório médico de auditoria fiquem suspensas por 24 meses da admissão do plano -

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação de rescisão de contrato por suposta fraude da contratante - Alegação de omissão de doença preexistente - Tutela provisória visando à imediata rescisão da avença ou, subsidiariamente, que as coberturas de alta complexidade diretamente relacionadas às doenças preexistentes relacionadas no relatório médico de auditoria fiquem suspensas por 24 meses da admissão do plano - Descabimento - Alegação inicial que depende de mais profunda análise no curso do feito, mediante regular contraditório - Risco de dano inverso evidenciado - Necessidade do aguardo da vinda de outros elementos aos autos - Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento
no
2277446-03.2019.8.26.0000,
da
Comarca
de
Guarulhos, em que é agravante CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO,
é agravada CATHARINA GONÇALVES DA SILVA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores
GALDINO
TOLEDO
JÚNIOR
(Presidente),
JOSÉ
APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE QUEIROZ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2277446-03.2019.8.26.0000 -Guarulhos - p. 2
Voto no 27.071
Agravo de Instrumento no 2277446-03.2019.8.26.0000
Comarca de Guarulhos
Agravante: Centro Trasmontano de São Paulo
Agravada: Catharina Gonçalves da Silva
Voto no 27.071
PLANO DE SAÚDE - Ação de rescisão de
contrato por suposta fraude da contratante -
Alegação de omissão de doença preexistente
- Tutela provisória visando à imediata
rescisão da avença ou, subsidiariamente,
que as coberturas de alta complexidade
diretamente relacionadas às doenças preexistentes relacionadas no relatório
médico de auditoria fiquem suspensas por
24 meses da admissão do plano -
Descabimento - Alegação inicial que
depende de mais profunda análise no curso
do feito, mediante regular contraditório -
Risco de dano inverso evidenciado -
Necessidade do aguardo da vinda de outros
elementos aos autos - Agravo desprovido.
1. Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão que, em ação de rescisão contratual, indeferiu
o pedido de tutela provisória formulado pela autora visando à
imediata rescisão da avença ou, subsidiariamente, que as
coberturas de alta complexidade diretamente relacionadas às
doenças preexistentes relacionadas no relatório médico de
auditoria fiquem suspensas por 24 meses da admissão do plano.
Sustenta a recorrente, em síntese, que
pretende a rescisão da avença por fraude, com base no artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2277446-03.2019.8.26.0000 -Guarulhos - p. 3
Voto no 27.071
13, §único, II, da Lei 9.656/98, uma vez que a ré foi omissa com
relação às doenças e lesões preexistentes que possuía antes da
contratação do plano. Diz que a agravada contratou o plano de
saúde em 13.03.2019, quando se encontrava internada em
hospital por sepse e endocardite bacteriana, tendo, inclusive,
omitido tal informação. Defende que com a indevida declaração
de saúde pela contratante houve quebra da boa-fé contratual,
autorizando a rescisão do contrato. Pede a concessão de liminar
e a final concessão da tutela provisória perseguida.
Recurso
regularmente
processado,
indeferido o pedido liminar. Dispensadas informações e
contraminuta, uma vez ainda não composta a lide (artigo 9o, par.
único, c.c. artigo 1.019, II, CPC).
2. Não comporta acolhida o reclamo.
Com efeito, o cabimento da rescisão do
contrato pela alegada fraude por parte da contratante depende
de mais profunda análise no curso do feito, mediante regular
contraditório.
Outrossim, é certo que pronta rescisão
da avença é capaz de causar efetivo risco à vida e à saúde da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2277446-03.2019.8.26.0000 -Guarulhos - p. 4
Voto no 27.071
requerida, caso esta necessite de atendimento médico no curso
lide, o que torna razoável a manutenção da avença enquanto a
questão estiver sub judice .
Razoável, pois, o aguardo da vinda de
outros elementos aos autos a justificar a oportuna reapreciação
do pleito antecipatório, se o caso.
Diante
disso,
não
evidenciados
os
requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, incabível,
por ora, a concessão da tutela provisória perseguida.
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator